Tribunal: TJMT
Processo: 1022421-38.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022421-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEIA AMELIA MIGUEL - CPF: 537.635.561-68 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022421-38.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1022421-38.2024.8.11.0003

Recorrente
: Jucineia Amelia Miguel

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA COM DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de falha na prestação de serviço por suspensão indevida com demora no restabelecimento do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o prazo para o restabelecimento e o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta justificativa para a suspensão dos serviços, contudo, o prazo para restabelecimento ultrapassou a previsão da ANEEL, sem que houvesse comprovação do fato ensejador da mora, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de quatro horas para a religação em caso de suspensão ilícita, ultrapassado pela concessionária, que somente restabeleceu o serviço após a liminar deferida na origem em 06/09/2024.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do serviço de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica o reconhecimento de danos morais, na modalidade
in re ipsa.

O valor da indenização deve ser fixado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a demora injustificada para o restabelecimento configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

O prazo para religação em caso de suspensão indevida é de quatro horas, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021. Logo é ilícita a demora superior a esse período sem justificativa válida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022421-38.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1022421-38.2024.8.11.0003

Recorrente
: Jucineia Amelia Miguel

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jucineia Amelia Miguel.

Ação
: Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 274689491): julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a unidade de consumo estaria com débitos no momento da suspensão dos serviços.

Recurso Cível Inominado
(Id.

274689492): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido.

Contrarrazões
(Id. 274691853): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022421-38.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1022421-38.2024.8.11.0003

Recorrente
: Jucineia Amelia Miguel

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por entender que no momento da suspensão dos serviços (22/08/2024) a Unidade de Consumo estava com débitos vencidos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em síntese, teve a energia de sua UC suspensa em 30/08/2024, afirma que em março de 2024 realizou um acordo para quitação de todos os débitos em atraso e que o acordo estava sendo pago conforme ajustado pelas partes.

A concessionária de serviços alega que a suspensão ocorreu em 22/08/2024 e que no momento da suspensão havia débitos inadimplidos que justificaram a suspensão dos serviços.

Analisando os documentos apresentados na exordial, observa-se que a consumidora em março firmou acordo administrativo para quitação dos débitos em atraso com vencimentos em 04, 05 e 06 de 2018; 12/2023 e 01, 02, 03 e 04 de 2024.

Quanto aos pagamentos do acordo, a concessionária apresentou o seguinte extrato:

Ou seja, em 22 ou 30 de agosto de 2024 não havia débitos com mais de 15 dias de vencimento aptos a ensejar suspensão dos serviços.

Analisando o histórico de faturas pagas juntados com a defesa é possível verificar que em 22 ou 30 de agosto de 2024 não havia fatura que pudesse ensejar a suspensão dos serviços, veja-se:

No mesmo sentido, analisando o histórico de faturas em atraso, seja em 22 ou em 30 de agosto de 2024, não existiam faturas com mais de 15 (quinze) dias ou menos de 90 (noventa) dias de atraso que pudessem ensejar a suspensão, vejamos:

Logo, ainda que a recorrida alegue que houve exercício regular de direito, não houve comprovação da referida afirmação.

Do exame do conjunto probatório constante dos autos, restou incontroverso que o serviço ficou suspenso por no mínimo oito dias (de acordo com a versão da consumidora) e no máximo dezesseis dias (segundo a versão da fornecedora).

Verificando as provas é possível concluir que a suspensão foi realizada fora das delimitações previstas na resolução 1000/2021 da ANEEL.

Cumpre ainda salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e”

Ou seja, o prazo para o restabelecimento do serviço em caso de suspensão indevida é de quatro horas, uma vez que estamos diante de um caso de suspensão ilícita, demonstrando a morosidade no restabelecimento abusiva por parte da fornecedora.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal
que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Desse modo, a suspensão devida do fornecimento de energia, com a demora no restabelecimento basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte recorrente se mostra razoável, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes o pedido iniciais , na forma do artigo 487, I do CPC e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 22/05/2025